Tribunal: TJDFT
Processo: 0744013-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. UNILATERAL. COMPARTILHADA. REGIME DE VISITAS. AMPLIAÇÃO. BEM-ESTAR DOS MENORES.
I – A guarda compartilhada, após as alterações nos arts. 1.583, 1.584 e 1.585 do Código Civil, deve ser a regra e o ideal a ser alcançado. No entanto, a custódia física conjunta dos genitores não pode ser deferida em detrimento do melhor interesse das crianças, pois pressupõe a divisão de responsabilidades, o que se torna impossível quando não há prova da efetiva recuperação psíquica do genitor para assumir os deveres dela decorrentes.
II – Não é viável a visitação assistida pela atual companheira do genitor, com a qual as crianças não têm proximidade nem relação de confiança. Mantida a r. sentença. III - Apelação desprovida.